Tribunal: TJDFT
Processo: 0753282-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753282-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL BATISTA NOLETO DE SOUSA AGRAVADO: LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MIGUEL BATISTA NOLÊTO DE SOUSA em face de ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI - ME ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais, processo n. 0711192-98.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 79669580): O autor é servidor público e percebe vencimentos em valor suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolham-se as custas inicias no prazo indicado pelo art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. Ademais, a petição inicial deverá ser emendada para: a) Incluir o sócio da pessoa jurídica da qual pretende a desconsideração no polo passivo da demanda, como manda o §2o do art. 134 do Código de Processo Civil, ou desistir da desconsideração requerida na petição inicial; b) Instruir o pedido de desconsideração, se mantido, com a cópia do contrato social e alterações posteriores da pessoa jurídica, registrados na junta comercial, esclarecendo, inclusive, a modificação do nome empresarial decorrente da inclusão do CNPJ da primeira ré no sistema do PJe (de Alfa Soluções para Lagoa Quente); c) Apresentar causa de pedir e pedidos separados em relação à (i) tutela de urgência e à (ii) tutela cautelar, demonstrando, quanto à última, o efetivo risco ao resultado útil do processo com a apresentação de provas acerca da dilapidação patrimonial ou suposta insolvência das demandadas. Com efeito, considerando o acima exposto, determino que a seja apresentada nova petição inicial na íntegra, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Alega o Agravante em sua peça que: (i) ajuizou na origem ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais; (ii) pleiteou gratuidade de justiça, indeferida pelo juízo monocrático; (iii) comprovou documentalmente sua hipossuficiência, sobretudo nos documentos anexados aos IDs 79453731, 79453732 e 79453733 (contracheques de agosto, setembro e outubro de 2020), imposto de renda (ID 79456519) e descritivos de gastos e dívidas (IDs 79453735 a 79453744, 79456495, 79456496, 79456498, 79456505 a 79456518), além de manutenção com medicamentos; (iv) os empréstimos demonstram hipossuficiência econômica; (v) é o único responsável pelo sustento da família e da casa. Anexou no corpo da peça um comprovante de rendimentos que traz o valor de R$ 2.145,23 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) a título de vencimento básico, a que se anexam outros rendimentos, perfazendo, assim, rendimento bruto de R$ 8.359,17 (oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) e líquido de R$ 4.793,86 (quatro mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) (IDs 79453731 a 79453733). Requer a atribuição do efeito ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão interlocutória e determinar o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem pagamento de preparo, tendo em vista o pedido versar sobre concessão de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos, da gratuidade e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Sem pagamento de preparo, tendo em vista o pedido versar sobre concessão de justiça gratuita. DA TUTELA DE URGÊNCIA Como relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MIGUEL BATISTA NOLÊTO DE SOUSA em face de ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI - ME ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais, processo n. 0711192-98.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração da hipossuficiência do Agravante. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. A despeito da atecnia da peça, omissa em relação à explicitação pontual da demonstração dos requisitos de concessão de tutela, em apreço ao art. 322, §2o do CPC analiso os pedidos a partir do conjunto da postulação e da boa-fé, porquanto é possível se depreender, da leitura da peça, os fundamentos do pedido de antecipação de tutela. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente agravo, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. No caso em tela, vê-se que a parte demandante não possui rendimentos que lhe permitam o pagamento do preparo, pois, ainda que seu rendimento bruto esteja no patamar de R$ 8.359,17 (oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), ressalta-se que aufere o valor de R$ 2.145,23 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) e, descontando-se o que apresenta como gastos, sobretudo com medicamentos e despesas ordinárias, aufere um líquido de R$ 4.793,86 (quatro mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) (IDs 79453731 a 79453733), em relação ao qual, inclusive, incidem os gastos e despesas do lar, todas documentadas. Sobreleva-se dos autos o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da renda mensal auferida, que não lhe permite, em tese, arcar com o recolhimento das custas. Por outro lado, o periculum in mora é pautado na assertiva genérica, bem como na mensuração da temeridade de extinção do feito sem apreciação do pedido do Agravante. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de tutela antecipada, tendo em vista que houve explícita demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais, bem como de que provável é o seu direito. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, necessária a concessão da tutela pleiteada, tendo em vista que o processo, na origem, pode ser extinto no curso da apreciação do mérito do presente agravo. Por essa razão, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo ativo e suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para contraminuta de agravo. Publique-se e se intimem. Brasília, 11 de janeiro de 2021 12:25:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador